Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-05634
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2013/5634 / Reg. Col. nº 8785/2013 / Acusados:     André Luis Cavalcanti de Moraes Camacho / Kátia Mosso Ferreira / Marcelo Senges Carneiro

Inteiro teor:
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/5634
Reg. Col. no 8785/2013
Acusados: André Luis Cavalcanti de Moraes Camacho
Kátia Mosso Ferreira
Marcelo Senges Carneiro
Assunto: Não pagamento de dividendos declarados (art. 205, § 3o, da Lei no 6.404/76), violação do dever
de guardar sigilo de informação relevante ainda não divulgada (art. 155, § 1o, da Lei no
6.404/76) e não envio de informações obrigatórias (art. 11 da Instrução CVM no 358/02).
Diretor Relator: Roberto Tadeu Antunes Fernandes.
Relatório
I - Do Objeto:
1. Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP,
datado de 23.03.12, em face de André Luis Cavalcanti de Moraes Camacho, Kátia Mosso Ferreira e Marcelo
Senges Carneiro (”Acusados”), respectivamente, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores - DRI
e Diretores, da Tecnosolo S.A. (“Tecnosolo” ou “Companhia”), em razão do não pagamento de dividendos
declarados, da divulgação de informação relevante e não envio de informações obrigatórias (fls. 102/116).

II - Dos Fatos:
2. Em 30.05.12, Rodrigo Osna José (“Reclamante”) reclamou contra o não pagamento do dividendo
referente ao exercício social findo em 2009, e se referiu a e-mail endereçado por André Luis Cavalcanti de
Moraes Camacho, Diretor de Relações com Investidores – DRI da Tecnosolo, onde ele noticia que: “ Entrou o
primeiro valor do GEM[1] (previsto para o final de abril ou começo de maio) está previsto o pagamento de
dividendo de 2009 dos minoritários. Os controladores, grupo do qual faço parte, e o Falkon vão ter que
esperar um pouco mais. Para compensar o atraso de 2009, quero pagar os dividendos de 2010 dos
minoritários logo depois, no segundo tranche do GEM previsto junho. Tenho reunião na próxima semana com
o Conselho para definir isso. Novamente os controladores e Falkon esperam mais um pouco quando tiver
mais caixa.” (fl.03).
3. Em 08.06.12, o Reclamante reiterou a reclamação ao informar que o DRI afirmara que os dividendos
relativos ao exercício de 2009 seriam pagos em abril, depois em maio, em seguida em junho, mas até aquele
momento não haviam sido pagos (fls. 04/05).
4. Em 20.06.12, a SEP[2] instou a Tecnosolo a se manifestar sobre as reclamações, e os principais termos
da resposta estão a seguir transcritos (fls. 11 e 30/31).
“Atraso no pagamento de dividendos: Com relação ao atraso no pagamento dos dividendos referentes
ao lucro do exercício findo em 2009, a Companhia confirma que ainda não depositou tais valores, o
que deveria ter ocorrido durante o exercício de 2010. Porém, ao analisar o ativo circulante da
Companhia pode-se compreender que, apesar dos valores que a Companhia tem a receber serem
suficientes para quitar tal compromisso, há uma lenta realização dos mesmos em seu caixa, fazendo
com que os únicos recursos disponíveis tivessem que ser obrigatoriamente dirigidos à operação da
empresa para que esta permanecesse viável.
Linha de subscrição de Ações com a GEM: Por fim, em resposta ao suposto e-mail em que teria sido
informado ao acionista que valores referentes à Linha de Subscrição de Ações celebrada junto [GEM] já
haviam sido recebidos, a Companhia informa que até o presente momento nenhum aporte de valores
foi realizado pelo GEM e que a Companhia apenas se restringiu a informar que no momento em que tal
aporte ocorrer divulgará tais informações aos seus acionistas e ao mercado em geral e envidará seus
melhores esforços para quitar seus créditos pendentes com seus acionistas.”
5. Em 22.06.12, o Reclamante relata que houve uma redução na posição acionária detida pelos membros
do conselho de administração, que passou de 30,78% para 23,74%, e a Tecnosolo não a divulgou ao mercado
(fls. 27/29).
6. Em 21.08.12, a SEP[3] instou Márnio Everton Araújo Camacho, Diretor, Marcelo Senges Carneiro,
Conselheiro de Administração, e André Luis Cavalcanti de Moraes Camacho, DRI, a esclarecerem as variações
ocorridas nas suas participações no capital social da Tecnosolo, fato não comunicado à CVM, como estabelece
o art. 11 da Instrução CVM no 358/02 (fls. 38/42).
7. Em resposta, datada de 29.08.12, o DRI reconhece que não informou a posição detida pelos
administradores, mas que a posição se mantém estável, com exceção das ações que foram emprestadas à
Ekika por conta do primeiro Draw Down do contrato de Equity Credit Line, firmado com o GEM. Não houve
alteração de fato, pois as ações emprestadas serão devolvidas pela Ekika, após subscrever novas ações a
serem emitidas quando da realização da primeira chamada de capital. (fls. 43/48).
8. Em 01.03.13, a SEP[4], nos termos do art. 11 da Deliberação CVM no 538/08, solicitou as manifestações
1/9

de André Luis, DRI, e dos demais Diretores (fls. 70/74).
9. Em 21.03.13, o DRI respondeu em seu nome e dos demais Diretores. Sobre o eventual descumprimento
do art. 155, § 1o, da Lei no 6.404/76, afirma que não vislumbra nas mensagens trocadas com o Reclamante
nenhum ato que configure as hipóteses previstas no citado comando legal. O primeiro e-mail apenas
esclareceu a operação com o GEM, que já havia sido noticiada no Fato Relevante. Teve o cuidado de se
apoiar na assessoria jurídica de escritório de advocacia para formular a resposta, de forma a não restar
dúvidas de que não se tratava de informação privilegiada.
10. Adicionalmente, informou que a posição acionária do grupo controlador, do qual faz parte, não sofreu
alterações, antes ou depois da divulgação do Fato Relevante, em total respeito à lei (fls. 78/80).
11. Quanto ao não pagamento de dividendos, o DRI informou que eles não foram pagos em razão de
problemas financeiros vivenciados pela Tecnosolo, que culminaram, inclusive, com o pedido de Recuperação
Judicial. Destacou que a crise vivenciada pela Tecnosolo desvalorizou demasiadamente suas ações, o que
prejudicou a efetivação da linha de crédito oferecida, que por essa razão nunca foi operacionalizada. A
Companhia nunca recebeu qualquer recurso do GEM, o que inviabilizou o plano de pagamento de dividendos.
Ressaltou que independentemente do GEM a Tecnosolo teria recursos para pagar os dividendos relativos ao
exercício de 2012, mas o Administrador Judicial concluiu que os recursos devem ser incluídos como
dividendos a pagar no Plano de Recuperação, a ser submetido à Assembleia de Credores.
III – Da Conclusão:
12. A acusação salienta que na assembleia geral ordinária de 30.04.10, foi aprovada a distribuição de
dividendos relativos ao exercício social de 2009, no valor total de R$ 717 mil, correspondente a R$ 0,0075 por
ação preferencial e ordinária (fls. 59/64).
13. A acusação rechaça os argumentos de que os dividendos não foram pagos em razão da não
concretização da operação com o GEM, pois esta somente foi anunciada no ano de 2012, não sendo
justificativa para o não pagamento de dividendos a ser realizado em 2010. Lembra a acusação que o não
pagamento de dividendos tem previsão no art. 205, § 3o, da Lei no 6/404/76[5], previsão essa replicada no
estatuto[6] da Tecnosolo, alternativa que os órgãos de administração não buscaram, ainda que aleguem
dificuldades financeiras.
14. Ainda no entender da acusação, o fato de nos balanços patrimoniais referentes aos trimestres de 2010
não constar nenhuma variação significativa a indicar a deterioração da capacidade para pagar dividendos,
refuta o argumento de que fatos supervenientes impediram o seu pagamento (fls. 94/98).
15. Em relação às mensagens enviadas pelo DRI ao Reclamante, a acusação sustenta que o seu conteúdo
era sim capaz de influir de modo ponderável na cotação dos valores mobiliários da Tecnosolo, pois elas
transmitiram expectativa sobre os valores e frequência dos aportes a serem realizados na linha de subscrição
do GEM, além de noticiar que já teria ocorrido o primeiro aporte, o que posteriormente não se confirmou. Tais
notícias certamente não foram, como alega
16. A acusação também concluiu que restou caracterizada infração ao art. 11 da Instrução CVM no 358/02,
pois desde o ano 2006 não foi comunicado à CVM as negociações com ações de emissão da Tecnosolo, pelos
membros do Conselho de Administração. Tal irregularidade, e ainda o fato de que os Formulários de
Referência, anteriores a 2012, foram preenchidos incorretamente, afetou a compreensão do Reclamante, e
talvez de outros acionistas, sobre a real participação dos membros do conselho no capital da Tecnosolo.
III – Das Responsabilidades:
17. Diante do exposto, a acusação concluiu pelas seguintes responsabilizações:
a) André Luis Cavalcanti de Moraes Camacho, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da
Tecnosolo S.A., pelo descumprimento do:
i) artigo 205, § 3o, da Lei no 6.404/76, por não adotado as providências necessárias para pagar, no
exercício social de 2010, os dividendos declarados em 30.04.10;
ii) artigo 155, § 1o, da Lei no 6.404/76, em razão do envio de e-mail a Rodrigo Jose Osa contendo
informações capazes de influir de modo ponderável na cotação dos valores mobiliários de emissão da
Tecnosolo, e
iii) artigo 11 da Instrução CVM no 358/02, pelo não envio das informações exigidas neste artigo desde
31.08.07 até a presente data.
b) Kátia Mosso Ferreira, na qualidade de Diretora da Tecnosolo S.A., pelo descumprimento do artigo 205,
§ 3o, da Lei no 6.404/76, por não ter adotado as providências necessárias para pagar, no exercício social de
2010, os dividendos declarados em 30.04.10; e
c) Marcelo Senges Carneiro, na qualidade de Diretor da Tecnosolo S.A., pelo descumprimento do artigo
205, § 3o, da Lei no 6.404/76, por não ter adotado as providências necessárias para pagar, no exercício social
de 2010, os dividendos declarados em 30.04.10.
IV – Da Manifestação da PFE:
2/9

18.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE[7] entendeu estarem
preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11 da Deliberação CVM no 538/08 (fls. 118/121).
V – Das Defesas:
19. Em suas defesas, às fls. 142/158, os Acusados atribuíram o não pagamento dos dividendos à crise
financeira pela qual passa a Tecnosolo, que, inclusive, a obrigou a pleitear Recuperação Judicial, cujo Plano de
Recuperação foi aprovado pela assembleia geral de credores em 24.07.13, e homologado pelo juiz da 7a Vara
Empresarial em 15.08.13, com previsão de pagamento de todas as dívidas quirografárias, na qual se incluirão
os dividendos de 2010, com 50% de deságio, no prazo de quinze anos, com dois anos de carência.
20. O Acusado André Luis, DRI da Companhia, além desses argumentos, também abordou os fatos
relacionados ao email que enviou ao acionista Rodrigo Osna e ao não envio de informações à CVM sobre as
negociações com ações de emissão da própria Companhia.
21. Sobre o e-mail, destacou que Rodrigo Osna é acionista da Tecnosolo desde 2009, e não o conhecia e
não o induziu a realizar qualquer investimento na Companhia. Sempre manteve relacionamento estritamente
profissional com os acionistas, e todas as informações prestadas ao mercado sobre a Companhia ocorreram
na forma prevista nas normas que regem a matéria. Poucos acionistas fazem contato direto com a
Companhia, é ínfimo o histórico de reclamação, e o caso do Reclamante é um ponto fora da curva.
22. O Acusado destaca a evolução da participação acionária do Reclamante, que passou de 200.000 ações
em 2009, para 930.000 ações em 2013, a demonstrar que ele continuou a investir apesar das reclamações
formuladas. As trocas de mensagens eram cordiais, e exemplifica com a datada de março de 2012, onde o
Reclamante se refere ao lucro de 2010 e ao planejamento executado pela Companhia.
23. Reafirma que o acordo com o GEM já era de amplo conhecimento do mercado, pois divulgado por meio
de Fato Relevante, não podendo ser considerado como informação privilegiada. As informações prestadas ao
Reclamante sobre a priorização dos recursos para pagamento dos dividendos devidos, em tranches, à
mediada que os recursos fossem sendo captados, apenas denota a preocupação com os acionistas
minoritários. O planejado não se concretizou, em razão da desvalorização das ações que inviabilizou o acordo
com o GEM.
24. O Acusado destaca que a sua posição acionária e do grupo controlador foi mantida, com exceção das
ações que foram emprestadas no âmbito do acordo com o GEM, a demonstrar que não obteve nenhuma
vantagem pessoal com as informações que dispunha. Aliás, desde 2010 as ações se desvalorizaram
continuamente, com repercussão negativa no seu patrimônio pessoal.
25. Sobre o não envio das informações à CVM indicando a negociação com ações de emissão da própria
Companhia, se mostrou surpreso com tal fato, pois as informações eram prestadas regularmente, e ao
acessar o site da Bovespa obteve a posição acionária dos principais controladores, o que não seria possível
sem a devida atualização das informações. Se houve uma falha na prestação das informações, tal fato deve
ser creditado ao processo de reestruturação administrativa pelo qual passou a Tecnosolo, com redução da
força de trabalho. De qualquer forma, esse argumento só seria válido para as informações relativas ao ano de
2012 e seguintes, e não encontra justificativa para a falha ter ocorrido desde 2007.
26. Em 10.10.2014, os Acusados e a Tecnosolo, esta última alegando ser terceira interessada,
protocolaram petição nos seguintes termos (fls. 174 a 176):
a) a Tecnosolo se encontra em processo de recuperação judicial[8], no âmbito do qual houve a nomeação
do Sr. Cléverson de Lima Neves como seu Administrador Judicial;
b) em virtude das dificuldades financeiras e operacionais da Tecnosolo, e considerando que a formalização
de um acordo poderia conter obrigações que trariam repercussões jurídicas na Companhia, os requerentes
optaram por não apresentar proposta de Termo de Compromisso no prazo determinado pelo § 1o do art.
7o da Deliberação CVM no 390/01[9];
c) os Acusados, juntamente com o Administrador Judicial, estão elaborando uma proposta de Termo de
Compromisso, capaz de atender os requisitos legais, sanar eventuais irregularidades e encerrar o processo
administrativo sancionador, razão pela qual compreendem ser razoável, em razão do disposto no art. 11,
§ 5o, da Lei 6.385/76[10], a suspensão do procedimento administrativo sancionador pelo prazo
improrrogável de 30 dias;
27. Em face ao exposto, requereram: (i) conversão do julgamento pautado para o dia 21.10.14 em
diligência, com suspensão do procedimento administrativo, para que seja apresentada proposta de Termo de
Compromisso pelos Acusados, com a colaboração e anuência do Administrador Judicial, no prazo máximo de
30 dias; e (ii) subsidiariamente, caso o pedido seja negado, intimação do Administrador Judicial para que se
manifeste no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei no 11.101/05.
28. Foram apresentadas procurações de Marcelo Senges Carneiro e Katia Mosso Ferreira, mas André Luis
Cavalcanti de Moraes Camacho não apresentou (fls. 178 e 180).

É o relatório.
3/9

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2014.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor Relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/5634
Reg. Col. no 8785/2013

Acusados: André Luis Cavalcanti de Moraes Camacho
Kátia Mosso Ferreira
Marcelo Senges Carneiro

Assunto: Não pagamento de dividendos declarados (art. 205, § 3o, da Lei no 6.404/76), violação do dever
de guardar sigilo de informação relevante ainda não divulgada (art. 155, § 1o, da Lei no
6.404/76) e não envio de informações obrigatórias (art. 11 da Instrução CVM no 358/02).
Diretor Relator: Roberto Tadeu Antunes Fernandes.
Voto
I - Da Preliminar:
1. Inicio pela análise das questões trazidas à luz em petição protocolada no último dia 10, na qual os
Acusados, em conjunto com o Administrador Judicial da Tecnosolo Engenharia S/A (em Recuperação Judicial),
solicitaram:
a) conversão do julgamento em diligência, com suspensão do procedimento administrativo, para que,
no prazo máximo de 30 dias, seja apresentada proposta de Termo de Compromisso pelos Acusados,
com anuência do Administrador Judicial;
b) subsidiariamente, em caso de negativa do pedido acima, que seja intimado o Administrador Judicial
para que se manifeste no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei no 11.101/05.
2. Antes de enfrentar a questão, registro que inexiste nos autos procuração assinada pelo Acusado André
Luis Cavalcanti de Moraes Machado. Apesar de constar como requerente na petição de fls. 174/176, não a
assinou nem outorgou mandato à advogada que a subscreve, razão pela qual tecnicamente não reputo válida
a representação legal em relação a ele.
3. Admito que o § 5o do art. 11 da Lei no 6.385/76, em parte transcrito, possibilita a suspensão do
processo administrativo em qualquer fase, em caso de assinatura de termo de compromisso, a exclusivo
critério da CVM e presente o interesse público:
“§ 5o A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu exclusivo critério, se o interesse público
permitir, suspender, em qualquer fase, o procedimento administrativo instaurado para a apuração de
infrações da legislação do mercado de valores mobiliários, se o investigado ou acusado assinar termo
de compromisso, obrigando-se a: (...) (grifo meu)”
4. No caso concreto, contudo, julgo não ser conveniente e nem oportuno suspender a sessão de
julgamento e abrir, neste momento, prazo para que os Acusados ainda apresentem proposta de Termo de
Compromisso. Registro que os Acusados apresentaram suas defesas no dia 22 de agosto de 2013 e, naquela
oportunidade, não manifestaram qualquer interesse em firmar acordo (fls. 139/158). A esta altura, já com a
pauta da sessão de julgamento devidamente publicada, e considerando que sequer foi apresentada a efetiva
proposta de termo de compromisso, tendo sido postulada apenas a abertura de prazo para tanto, entendo
não haver quaisquer benefícios em termos de economia e de celeridade processual que justifiquem o
deferimento do pedido.
5. Por fim, e considerando que a Tecnosolo não é sequer acusada neste processo sancionador, indefiro o
pedido de intimação do Administrador Judicial da companhia.
II - Do Mérito:
6. O presente processo sancionador cuida da imputação de responsabilidade a administradores da
Tecnosolo pelo não pagamento de dividendos declarados em assembleia de acionistas, pelo não envio de
4/9

informações sobre a negociação de ações de titularidade dos administradores, e pela violação do dever de
guardar sigilo de informação relevante ainda não divulgada.
7. Inicio apreciando a acusação imputada a André Luis Cavalcanti de Moraes Camacho, Kátia Mosso
Ferreira e Marcelo Senges Carneiro, por violação ao artigo 205, § 3o, da Lei no 6.404/76, que assim dispõe:
“Art. 205. A companhia pagará o dividendo de ações nominativas à pessoa que, na data do ato de
declaração do dividendo, estiver inscrita como proprietária ou usufrutuária da ação.
....................................................................................
§ 3o O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da assembleia-geral, no prazo de 60
(sessenta) dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro do exercício social.”
8. A acusação constatou que na assembleia geral ordinária realizada em 30.04.10 foi aprovada por
unanimidade pelos acionistas presentes, com a abstenção dos legalmente impedidos, proposta da
administração da Companhia para distribuição de dividendos no valor total de R$ 717 mil, dentro do exercício
de 2010, à base de R$ 0,0075 por lote de mil ações ordinárias e preferenciais, a partir do lucro liquido
apurado de R$ 2.269 mil.
9. Porém, não obstante tal decisão não ter sido revogada, ou mesmo alterada, até o mês de junho de
2012, transcorridos, portanto, vinte e seis meses, a Companhia ainda não havia pago os dividendos
declarados, o que motivou, inclusive, reclamação do acionista R.O..
10. Instada a se manifestar sobre o não cumprimento da decisão adotada pelos acionistas em assembleia,
a Companhia atribuiu a inadimplência à lenta realização dos recursos a receber, o que a obrigou priorizar a
destinação dos mesmos para as suas atividades operacionais. Também alegou que a crise pela qual passa,
que ocasionou a desvalorização das suas ações, inviabilizou o acordo com o GEM, que seria importante fonte
de aporte de capital.
11. Estou convencido do acerto da acusação ao atribuir responsabilidade aos Acusados pelo não
pagamento dos dividendos declarados, em total afronta às disposições da lei societária. Os argumentos
manejados nas defesas não são suficientes para modificar a minha conclusão.
12. Para uma melhor compreensão dos fatos, julgo conveniente analisar a sistemática legal que trata do
pagamento dos dividendos e de seu diferimento. Constato que desde a vigência do Decreto-Lei no 2.627/40, o
direito ao recebimento do dividendo era considerado essencial, como se depreende da leitura do artigo 78,
alínea “a”, a seguir:
“Art.78 Nem os estatutos sociais, nem a assembleia geral poderão privar qualquer acionista:
a) do direito de participar dos lucros sociais, observada a regra da igualdade de tratamento para todos
os acionistas da mesma classe ou categoria.”
13. A lei societária manteve como essencial o direito do acionista ao recebimento de dividendos,
determinando que nem o estatuto nem a assembleia poderão privá-lo do direito de participar dos lucros
sociais, na dicção do artigo 109, inciso I, assim disposto:
“Art. 109 Nem o estatuto social nem a assembleia-geral poderão privar o acionista dos direitos de:
I – participar dos lucros sociais;”
14. A mesma lei societária estabeleceu que em cada exercício social os acionistas têm o direito a receber
como dividendo obrigatório uma parcela dos lucros, estabelecida no estatuto ou, na hipótese de omissão
deste, uma importância determinada de acordo com as normas previstas no dispositivo em questão (art.202).
15. Essa regra evita que os acionistas fiquem a mercê da deliberação da maioria no tocante a distribuição
dos dividendos, fazendo jus à determinada importância de acordo com o estabelecido na lei. Mas essa mesma
lei prevê que no exercício social em que a distribuição for incompatível com a situação financeira da
companhia, não será forçosa a distribuição de dividendos obrigatórios, mas será necessário que os órgãos de
administração informem à assembleia geral sobre as dificuldades econômicas enfrentadas pela companhia,
cabendo ao conselho fiscal, se em funcionamento, elaborar parecer sobre a proposta (art. 202, § 4o).
16. Nesse sentido já decidiu a CVM no Processo Administrativo Sancionador RJ2003/12233, do qual foi
Relator o Diretor Wladimir Castelo Branco, cujo voto transcrevo em parte, diante da comprovação que a
assembleia geral dos acionistas aprovou a suspensão do pagamento dos dividendos declarados, ao apreciar
proposta dos órgãos de administração da companhia (diretoria e conselho de administração):
“24. Em outros termos, considero que o art. 205, § 3o, da Lei no 6.404./76, no ponto em que determina
seja a distribuição do dividendo declarado, em qualquer caso, dentro do exercício social, não se aplica
àquelas situações em que evento posterior à declaração dos dividendos modifique de tal forma a situação
econômica da companhia que transforme o pagamento dos dividendos em um verdadeiro entrave à
própria continuidade dos negócios sociais, pelo que poderão os acionistas, em assembleia geral,
determinar a suspensão do pagamento dos dividendos declarados para além do exercício
social.(grifo meu)”
17. Assim, apesar de a lei oferecer instrumentos que possibilitam o não pagamento dos dividendos, em
situações específicas por ela definidas, a Companhia não se utilizou dessa prerrogativa, e se apoia em
5/9

justificativas que não são capazes de ilidir sua obrigação, como a de que os valores a receber, apesar de
suficientes para honrar o compromisso, eram de realização lenta, razão pela qual decidiu que seriam
utilizados primordialmente para mantê-la em funcionamento.
18. Uma avaliação dos balanços patrimoniais elaborados e divulgados pela Companhia no decorrer do ano
de 2010 não indica qualquer variação relevante que sinalize ter ocorrido uma deterioração da sua capacidade
de pagamento, a contradizê-la em sua afirmativa que os recursos por serem de lenta realização não foram
destinados ao pagamento de dividendos, mas sim para manter o seu funcionamento.
19. O argumento de que a crise por ela vivenciada e que ocasionou a desvalorização das ações de sua
emissão no mercado de bolsa prejudicou a concretização da linha de crédito oferecida pelo GEM, também não
serve como motivação para o não pagamento dos dividendos declarados em 2010, pois o mencionado acordo
somente foi divulgado por meio de Fato Relevante em janeiro de 2012, quase dois anos após a realização da
assembleia que deliberou pela distribuição dos dividendos.
20. Da mesma forma, a Recuperação Judicial da Companhia foi deferida no ano de 2013, não sendo
possível admitir que tal ato possa ser a causa do não pagamento de direitos constituídos e devidos três anos
antes.
21. Passo a analisar a acusação imputada a André Luiz Cavalcanti de Moraes Camacho, na qualidade de
Diretor de Relações com Investidores – DRI, por não ter prestado informações relativas às negociações
realizadas pelos administradores com ações de emissão da própria Companhia, em infração à Instrução CVM
no 358/02, que assim dispões:
“Art.11. Os diretores, os membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer
órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por disposições estatutárias ficam obrigados a
informar à companhia a titularidade e as negociações realizadas com valores mobiliários emitidos
pela própria companhia, por suas controladoras ou controladas, nestes dois últimos casos, desde
que se trata de companhia abertas.
...............................................................
§ 5o. A companhia deverá enviar as informações referidas no caput deste artigo à CVM e, se for o
caso, às bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado em que as ações da
companhia sejam admitidas à negociação, no prazo de 10 (dez) dias, após o término do mês em
que se verificarem alterações das posições detidas, ou do mês em que ocorrer a investidura no
cargo das pessoas citadas no caput.
.....................................................................
§ 7o. O Diretor de Relações com Investidores é responsável pela transmissão à CVM e, se for o caso,
às bolsas de valores ou às entidades do mercado de balcão organizado em que as ações da
companhia sejam admitidas à negociação, as informações recebidas pela companhia em
conformidade com o disposto neste artigo.”
22. A partir de reclamação do acionista R.O que questionava a redução da participação detida pelos
membros do conselho de administração no capital votante da Companhia, pois em fato relevante divulgado
em 12.01.12 tal posição era de 30,78% e, em 21.06.12, era de 23,74% (extraída de outro fato relevante),
sem que essa alteração tivesse sido divulgada ao mercado, nos termos das normas em vigor.
23. A acusação confirmou pelo sistema IPE, que desde 09.03.06 não são informadas as negociações dos
administradores, e no momento em que redijo este voto verifico que nenhuma informação adicional foi
prestada, permanecendo o informe desatualizado durante todo esse período. O Acusado se diz surpreso, pois
sempre forneceu as informações aos funcionários da Companhia responsáveis pelo seu envio, e sugere como
causa da falha a hipótese de incompatibilidade técnica entre os sistemas da Companhia e da CVM, mas não
incorpora aos autos nenhuma evidência formal que me permitiria isenta-lo da acusação que lhe foi
formulada.
24. Destaco que as regras editadas pela CVM vieram para normatizar comando da lei societária (art.
157[11]) que atribui aos administradores das companhias abertas o dever de informar o número de ações
que detém, ao firmar termo de posse, como também as alterações ocorridas durante todo o período em que
exercer o cargo. Ao exigir tais informações, o legislador ofereceu aos acionistas e ao mercado em geral mais
um instrumento de análise sobre o desempenho da companhia, afinal, a movimentação de quem a conhece
profundamente, pode servir de indicativo sobre a sua situação patrimonial.
25. Atenta a importância dessa comunicação, a Superintendência de Relações com Empresas – SEP
anualmente divulga ofício circular por meio do qual, didaticamente, orienta as companhias, seus
administradores e o mercado em geral, sobre a melhor forma de proceder diante das obrigações impostas
pela lei societária e os normativos da CVM. Relendo alguns desses documentos, disponíveis na página da CVM
na internet, verifico que, pelo menos desde 2005, ano anterior àquele que foi prestada a última informação
pela Companhia, a SEP[12] já alertava para a necessidade de os administradores prestarem as informações
sobre suas negociações com ações de emissão da própria companhia.
26. Por último aprecio a responsabilidade imputada a André Luis Cavalcanti de Moraes Camacho, na
condição de administrador, por ter vazado informações ainda não divulgadas ao mercado, em desacordo com
o artigo 155, § 1o, da Lei no 6.404/76[13].
6/9

27. De inicio relembro que a Companhia divulgou Fato Relevante, em 11. 02. 12, noticiando que alguns dos
seus acionistas, EKIKA Empreendimentos e Participações S/A e Riverdale Participações Ltda, sociedades
afiliadas ao GEM, celebraram acordo para abertura de uma linha de subscrição de ações, onde se estabeleceu
que a Companhia, durante o período de três anos, terá a opção de requerer à EKIKA que subscreva ações
ordinárias até o limite de R$ 65.000.000,00.
28. A linha de subscrição poderá ser utilizada pela Companhia a qualquer momento, mediante uma ou mais
solicitações, e os recursos serão utilizados para reforço de capital de giro e readequação de sua estrutura de
capital. Nas subscrições será respeitado o direito de preferência dos demais acionistas, e o preço de emissão
por ação equivalerá a 90% do preço médio de negociação durante até quinze pregões anteriores à respectiva
chamada de capital. A EKIKA poderá deter até 15% das ordinárias e preferenciais, mas pretende manter no
máximo 5% de cada espécie. A Companhia ainda se colocou à disposição para prestar esclarecimentos
adicionais e se comprometeu a manter o mercado e seus acionistas informados sobre quaisquer eventos
subsequentes.
29. A acusação está sustentada em emails trocados entre o acionista R.O e o Acusado, após a divulgação
do Fato Relevante antes mencionado. Num deles, datado de 09 de fevereiro, o Acusado ao responder
questionamentos formulados pelo acionista, confirma a concessão do direito de preferência, inclusive sobre
as ações preferenciais, prevê o intervalo de quarenta e cinco dias entre um aporte e outro, num total de vinte
e cinco aportes durante a vigência do acordo, em valores médios de R$ 2,6 mil, o primeiro a ser
implementado ainda no mês de fevereiro. Ao final, discordou do acionista, sustentando que o acordo não
ocasionaria a queda das cotações das ações, pois o reforço de capital e caixa, além do aumento do free float,
causariam efeitos positivos nas cotações.
30. No outro email, enviado em 18 de abril, o Acusado assim se manifestou:

“Entrou o primeiro valor do GEM (previsto para final de abril ou começo de maio) está previsto o
pagamento dos dividendos de 2009 dos minoritários. Os controladores (grupo do qual faço parte) e o Falkon
vão ter que esperar um pouco mais. Para compensar o atraso de 2009, quero pagar os dividendos de 2010
dos minoritários logo depois, no segundo tranche do GEM (previsto junho). Tenho reunião na próxima semana
com o Conselho para definir isso. Novamente os controladores e Falkon esperam mais um pouco quando tiver
mais caixa.”
31. A meu sentir, o Acusado no primeiro email efetivamente se limitou a esclarecer ao acionista as suas
dúvidas sobre a efetivação do acordo firmado com a EKIKA, assim como suas consequências para a
Companhia e os seus acionistas minoritários. O teor do dialogo e as circunstâncias nas quais eles
aconteceram não me permitem inferir que houve descumprimento por parte do Acusado do dever de guardar
sigilo imposto pela lei societária. Ressalto que a iniciativa sequer partiu do Acusado, ele se limitou a
responder as dúvidas suscitadas, procedimento que a Companhia afirmou que adotaria ao divulgar o Fato
Relevante.
32. Entretanto, em relação ao outro email, julgo que o Acusado transmitiu para o acionista R.O informações
que pela relevância deveriam ser divulgadas inicialmente ao mercado, procedimento que a Companhia se
comprometeu a adotar quando da divulgação da celebração do acordo, evitando assim uma indesejável
assimetria informacional, sempre danosa para o regular funcionamento do mercado.
33. Afinal, o acionista R.O, ainda que seja alguém que demonstrava interesse sobre a situação da
Companhia, não poderia ser privilegiado com informações sobre o recebimento da primeira parcela do acordo
(evento que não se concretizou), e que os dividendos relativos aos exercícios de 2009 e 2010 seriam
finalmente pagos, assunto que segundo o Acusado seria apreciado na reunião do Conselho de Administração
a ser realizada na semana seguinte àquela na qual a mensagem foi enviada.
34. A visão da CVM é que o dever de abstenção imposto aos administradores das companhias decorre do
principio da igualdade de acesso às informações, cujo objetivo é equalizar o acesso entre todos os usuários,
por ser ele um instrumento de proteção do público investidor, sob a premissa de que a utilização da
informação privilegiada é indesejável. Cuida-se, portanto, de uma garantia fundamental da confiabilidade do
mercado em geral.
35. A lei societária, reconhecendo a importância do tema, não se limitou em atribuir ao administrador o
dever de não vazar as informações ainda não disseminadas ao mercado, mas também lhe atribuiu o dever de
zelar para que seus subordinados e terceiros de sua confiança mantenham sigilo das informações relevantes,
sendo-lhes igualmente vedado divulga-las antes que a Companhia assim proceda.
36. Também não se sustenta a alegação do Acusado de que não se beneficiou da informação vazada,
porque eventual benefício é dispensável para caracterizar a quebra do dever de guardar sigilo, ilícito este que
se concretiza unicamente com a divulgação da informação relevante em desacordo com as normas que
regem a matéria.
37. Por tudo o exposto, e considerando que a Companhia possui mais de mil e cem acionistas minoritários
(dispersão total de 26,92%)[14] e os antecedentes dos Acusados[15], voto nos seguintes termos:
a) pela condenação de André Luis Cavalcanti de Moraes Camacho, na qualidade de Diretor de
Relações com Investidores da Tecnosolo S.A., por não ter adotado as providências necessárias para pagar, no
exercício social de 2010, os dividendos declarados em 30.04.10, em descumprimento ao artigo 205, § 3o, da
Lei no 6.404/76, a pena de Multa no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na forma do inciso II do
artigo 11 da Lei no 6.385/76 c.c. o inciso I do § 1o do mesmo artigo;
7/9

b) pela condenação de André Luis Cavalcanti de Moraes Camacho, na qualidade de Diretor de
Relações com Investidores da Tecnosolo S.A., por não guardar sigilo de informações ainda não divulgadas ao
mercado, em descumprimento ao artigo 155, § 1o, da Lei no 6.404/76, a pena de Multa no valor de R$
200.00,00 (duzentos mil reais), na forma do inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385/76 c.c. o inciso I do § 1o do
mesmo artigo;
c) pela condenação de André Luis Cavalcanti de Moraes Camacho, na qualidade de Diretor de
Relações com Investidores da Tecnosolo S.A., por não prestar informações sobre as negociações realizadas
por administradores com ações de emissão da própria Companhia, em descumprimento do artigo 11 da
Instrução CVM no 358/02, a pena de Multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma do inciso II do
artigo 11 da Lei no 6.385/76 c.c. o inciso I do § 1o do mesmo artigo;
d) pela condenação de Kátia Mosso Ferreira, na qualidade de Diretora da Tecnosolo S.A., por não
ter adotado as providências necessárias para pagar, no exercício social de 2010, os dividendos declarados
em 30.04.10, em descumprimento ao artigo 205, § 3o, da Lei no 6.404/76, a pena de Multa no valor de R$
300.000,00 (trezentos mil reais), na forma do inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385/76 c.c. o inciso I do § 1o do
mesmo artigo, e,
e) pela condenação de Marcelo Senges Carneiro, na qualidade de Diretor da Tecnosolo S.A., por
não ter adotado as providências necessárias para pagar, no exercício social de 2010, os dividendos
declarados em 30.04.10, em descumprimento ao artigo 205, § 3o, da Lei no 6.404/76, a pena de Multa no
valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na forma do inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385/76 c.c. o inciso
I do § 1o do mesmo artigo.
É o meu voto.

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2014.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor Relator
[1] O Global Emerging Markets – GEM é um grupo de investimentos ao qual a sociedade Ekika Empreendimentos e Participações
S/A é afiliada. Em fato relevante de 11.01.12, foi divulgada a abertura de uma linha de subscrição de ações entre a Ekika e a
Tecnosolo por três anos, no valor de R$ 65 milhões.
[2] Ofício/CVM/SEP/GEA-3/No 1210, de 20.06.12.
[3] Ofícios/CVM/SEP/GEA-3/Nos 1394, 1395 e 1396, de 21.08.12.
[4] Ofício/CVM/SEP/GEA-3/No 179, de 01.03.13.
[5] Art. 205, § 3o - O dividendo deverá ser pagão, salvo deliberação em contrário da assembleia-geral, no prazo de 60 (sessenta)
dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro do exercício social.
[6] Art. 42, § 1o - O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da administração da
Sociedade informarem à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da Sociedade, procedendo-se,
neste caso, conforme estabelece o artigo 202, § 4o, da Lei no 6.404/76.
[7] MEMO no 56/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 11.06.13.
[8] Processo no 0314091-97.2012.8.19.0001, em trâmite na 7o Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro.
[9] Art. 7o O interessado na celebração de termo de compromisso poderá apresentar proposta escrita à CVM, na qual se
comprometa a:
I – cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos, se for o caso; e
II – corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos causados ao mercado ou à CVM.
§ 1o. O interessado deverá manifestar sua intenção de celebrar termo de compromisso até o término do prazo para a
apresentação de defesa, e sem prejuízo do ônus de apresentação desta.

[10] Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da lei de sociedades por
ações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe incumba fiscalizar, as seguintes
penalidades:

§ 5o. A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu exclusivo critério, se o interesse público permitir, suspender, em qualquer
fase, o procedimento administrativo instaurado para a apuração de infrações da legislação do mercado de valores mobiliários, se
o investigado ou acusado assinar termo de compromisso, obrigando-se a:

[11] “Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar termo de posse, o número de ações, bônus de
subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e sociedades controladas
ou do mesmo grupo, de que seja titular.
................................................
§ 6o Os administradores da companhia aberta deverão informar imediatamente, nos termos e na forma determinados pela
Comissão de Valores Mobiliários, a esta e às bolsa de valores ou entidades do mercado de balcão organizado nas quais os valores
8/9

mobiliários de emissão da companhia estejam admitidos à negociação, as modificações em suas posições acionárias na
companhia.”
[12] Ofício-Circular CVM/SEP/No 01, de 16.03.05.
[13] Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe
vedado:
.......................................................
I – usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades comerciais de que tenha
conhecimento em razão do exercício de seu cargo;
[14] Data-base 30.04.12.
[15] André Luis Cavalcanti de Moraes Camacho, punido com pena de Advertência, por não divulgação de fato relevante,
transitada em julgado no CRSFN, no Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/3262.
9/9